Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713817-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO PORTUGAL COSTA AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA DECISÃO Defiro a restituição de prazo para contrarrazões (id 23181233), ante a intimação realizada unicamente em nome da advogada Ana Gabriela, que não representa a agravada desde 18/02/2019 (id 29358563 – autos originários). Após, cls. I. Brasília/DF, 16 de junho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR